Tribunal: TJBA
Processo: 8004959-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004959-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LAIS CARVALHO BERGER Advogado(s): ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES registrado(a) civilmente como ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: CLAUDIANE DE OLIVEIRA PINTO RODRIGUES Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos. Art. 833, X, do CPC. Entendimento consolidado pelo STJ. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, por entender configurada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, diante de se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. O agravante busca a reforma da decisão para manter a constrição judicial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que permitam a manutenção da penhora on-line; e (ii) definir se a quantia bloqueada — inferior a 40 salários-mínimos — está abrangida pela regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, inclusive quando depositada em conta corrente ou investimentos, conforme entendimento do STJ. III. Razões de decidir O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem possibilitar dilação ou supressão de instância. Embora seja possível a penhora de ativos financeiros (CPC, art. 854), a legislação estabelece proteção especial à quantia poupada até o limite de 40 salários-mínimos (CPC, art. 833, X). O STJ pacificou entendimento segundo o qual a impenhorabilidade abrange valores em conta-corrente, poupança, papel moeda e fundos de investimento, desde que não demonstrados abuso, fraude ou má-fé (AgInt no REsp 1.985.930/RJ; AgInt no REsp 2.040.227/RS). No caso concreto, o valor bloqueado é inferior ao limite legal, não havendo indícios de desvirtuamento da proteção legal, razão pela qual deve prevalecer a decisão que determinou o desbloqueio. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos, ainda que mantida em conta corrente, poupança ou investimentos, salvo comprovado abuso, fraude ou má-fé.” “2. A manutenção ou revogação da penhora on-line deve observar a limitação estabelecida pelo art. 833, X, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 833, X, 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.985.930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/3/2023. STJ, AgInt no REsp 2.040.227/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/3/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.